Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703913-26.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GEORGE SAMPAIO DE SOUSA APELADO: LENIR EVANGELISTA PASSOS, MARIA CAROLINA EVANGELISTA PASSOS DE SOUSA, ELISANGELA EVANGELISTA PASSOS, M. D. C. E. P., S. D. C. E. P. D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora